Tribunal: TJDFT
Processo: 0703906-11.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO DECORRENTE DE AGRESSÕES NO TRABALHO. FIXAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE (DII). DOCUMENTOS MÉDICOS E LAUDO TRABALHISTA. APLICAÇÃO DO TEMA 343/TNU. INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO RECONHECIDA POR PERÍCIA JUDICIAL. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. MANUTENÇÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E TEMPORÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA DO AUXÍLIO-DOENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em ação acidentária movida contra o INSS, que teve sentença parcialmente procedente para concessão de auxílio-doença acidentário por período determinado. A parte autora, profissional da área da saúde, foi vítima de agressões físicas e psicológicas em seu ambiente de trabalho, desenvolvendo transtorno de estresse pós-traumático (CID F43.1). Sustenta que a sentença fixou equivocadamente a data de início da incapacidade (DII) na data da perícia judicial, e requer sua fixação em data anterior, correspondente ao afastamento inicial ou à cessação administrativa do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a data de início da incapacidade laboral para fins de concessão do auxílio-doença acidentário, à luz das provas médicas produzidas e do entendimento firmado no Tema 343 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O auxílio-doença acidentário consubstancia-se no benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para as atividades habituais por mais de 15 (quinze) dias, em razão de acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho, e cessa com a recuperação da capacidade para o trabalho ou com a sua conversão em aposentadoria por invalidez ou em auxílio-acidente.
4. De acordo com o Tema Repetitivo n. 343 da TNU, a fixação da data de início da incapacidade na data da perícia judicial constitui medida excepcional, cabível apenas quando houver fundamentação técnica idônea que afaste a presunção de início anterior.
5. O auxílio-doença acidentário deve ser restabelecido a partir da data de sua cessação indevida. Precedentes. 5.1. No caso concreto, a perícia judicial reconheceu incapacidade total e temporária, mas fixou a DII na data do exame, ignorando a presunção de que a incapacidade não surge abruptamente no momento da perícia, mas sim decorre de um processo clínico evolutivo, cuja manifestação já se encontrava comprovada nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada para condenar o réu ao pagamento do benefício retroativo à cessação administrativa.
Tese de julgamento:
1. A adoção da data da perícia como DII, sem motivação adequada, afronta os princípios da primazia da realidade e da proteção integral do segurado, além de comprometer a efetividade da prestação previdenciária.